Tribunal: TJMT
Processo: 0005903-21.2012.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005903-21.2012.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE AURELIANO NETO - CPF: 050.796.361-06 (APELANTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE LEANDRO ROCHA FABIANO - CPF: 034.835.541-65 (VÍTIMA), José Leandro Rocha Fabiano (ASSISTENTE), LEONCIO LIBANIO DUARTE NETO (ASSISTENTE), ADRIANO LUIZ CAMPOS DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – DETERMINAÇÃO DE DESENTRANHAMENTO DE CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – QUESTÃO ESTRANHA AO MÉRITO DA IMPUTAÇÃO – PROTEÇÃO À VÍTIMA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 474-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO – NULIDADE AFASTADA – MÉRITO – DOSIMETRIA – SUPOSTA ERRONIA NA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – PREMEDITAÇÃO QUE JUSTIFICA A NEGATIVIDADE DA CULPABILIDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 49 DAS TURMAS DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – MOTIVOS DO CRIME CORRETAMENTE VALORADOS – P ́RATICA DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO EM CONTEXTO DE ACERTO DE CONTAS RELACIONADO À PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS –

DESNECESSIDADE DE VALORAÇÃO DO COMPORAMENTO DA VÍTIMA – COMPORTAMENTO NEUTRO -

SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CONFISSÃO QUALIFICADA ERIGINDO TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE – SÚMULA 545 DO STJ – ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – SUPOSTA AUSÊNCIA DE DEBATE EM PLENÁRIO – DESIMPORTÂNCIA – ATENUANTE DE ORDEM OBJETIVA INCONTROVERSA NOS AUTOS – IDADE DO APELANTE CONHECIDA DESDE O INQUÉRITO POLICIAL E DOCUMENTADA NOS AUTOS – PRECEDENTES DO STJ – COLIMADA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA DECORRENTE DA TENTATIVA EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA DE TODOS OS ATOS DA EXECUÇÃO – PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO DO DELITO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 46 DAS TURMAS DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Lei n. 14.245 de 22 de novembro de 2021 foi editada com o claro propósito “
coibir a prática de atos atentatórios à dignidade da vítima e de testemunhas
”, conforme prevê seu artigo primeiro, buscando, de forma louvável, obviar a revitimização por vezes operada em feitos criminais, onde se busca formular linhas de defesa que, longe de combaterem o mérito da imputação, buscam destruir a reputação da vítima e culpabilizá-la pelo delito que sofreram.

Nessa contextura, tem-se por correta a decisão do magistrado ao não permitir a exibição aos Jurados da ficha de antecedentes criminais da vítima, elemento estranho aos fatos em apuração.

A teor do Enunciado Orientativo de número 49 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.

Os motivos do crime – relacionados às rixas anteriores existentes entre o réu e a vítima à conta da prática do crime de tráfico de drogas – legitimam o recrudescimento da pena.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, plasmada na súmula 545,
“quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal”.

Deve incidir a atenuante objetiva da menoridade relativa, não havendo necessidade de acalorados debates no plenário sobre sua incidência ou não, sobretudo quando a idade do réu já era conhecida desde o inquérito policial, além de ter sido comprovada por documento juntado aos autos.

A teor do entendimento consolidado neste Tribunal, nos termos do Enunciado Orientativo n. 46, “
a fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tem-se em estima recurso de apelação criminal aforado por
José Aureliano Neto
contra a sentença, da lavra do Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, atento ao julgamento perante o Tribunal do Júri, condenou-o à pena corporal de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, à conta da prática do delito delineado no artigo 121, §2º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Inconformado, o recorrente formula preliminar assinalando a nulidade do feito, por vulneração aos princípios da plenitude de defesa e da paridade de armas, porquanto a defesa teria sido impedida de juntar aos autos e relatar no plenário do Júri os antecedentes criminais do ofendido.

Percutindo no mérito, o recorrente almeja a reforma da dosimetria, indigitando a erronia na valoração negativa dos vetores dosimétricos dizentes com a culpabilidade, os motivos do crime e o comportamento da vítima.

Em relação à segunda fase dosimétrica, colima o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Na terceira etapa dosimétrica, pugna pela aplicação, na fração máxima, da causa de diminuição atinente à forma tentada do delito.

Em contrarrazões, o douto Promotor de Justiça instou pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da douta Procurador Silvana Correa Vianna, encampando
per relationem
as razões do douto Promotor, encaminha-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Ao douto Revisor.

Cuiabá, 14 de junho de 2023

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da exordial acusatória que, em data imprecisa, mas até o dia 06 de setembro de 2012, nas vias públicas da cidade de Rondonópolis, o recorrente teria portado uma arma de fogo de uso permitido, calibre .38, de forma ilegal.

Ressai, ainda, que no mesmo dia 06 de setembro de 2012, por volta das 12h00min, em local incerto situado no Bairro Parque São Jorge, em Rondonópolis, o recorrente, em concurso de pessoas e mediante o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou ceifar a vida de José Leandro Rocha Fabiano.

Consta que, nas dadas circunstâncias, o recorrente, em companhia de terceiro, saiu à procura da vítima e, ao depará-la, sacou de sua arma e lhe desferiu vários disparos de arma de fogo, atingindo-a na região carotidiana, não ocasionando a sua morte apenas diante do erro de pontaria e do pronto socorro prestado à vítima, que foi encaminhada para atendimento médico hospitalar.

Ao fim, depois de reconhecida a prescrição do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o recorrente foi pronunciado e condenado pelo Tribunal do Júri à conta da prática do crime de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, na modalidade tentada, se lhe aplicando a reprimenda de 10 (dez) anos de reclusão em regime inicial fechado.

Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

De proêmio, a defesa formula preliminar assinalando a nulidade do feito, por vulneração aos princípios da plenitude de defesa e da paridade de armas, porquanto teria sido impedida de juntar ao processo e relatar no Plenário do Júri os documentos atinentes aos antecedentes criminais do ofendido.

Confira-se o teor da decisão em causa:

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público em desfavor de José Aureliano Neto. Designou-se sessão de julgamento perante o Tribunal Popular do Júri. A defesa juntou documentos, ID. 90161692 e 90161697. Pugna o Ministério Público pelo desentranhamento dos documentos, posto que atentam contra a dignidade da vítima, ID. 91622365. Breve relato.

Pois bem, conforme art. 479 do Código de Processo Penal, não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte.

Acerca dos documentos juntados pela defesa, devemos observar o dispositivo 474-A do CPP, recentemente incluído pela Lei nº 14.245/2021, vejamos:

Art. 474-A. Durante a instrução em plenário, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão respeitar a dignidade da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz presidente garantir o cumprimento do disposto neste artigo, vedadas:

I - a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos;

II - a utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas.

Deste modo, razão assiste ao representante do Ministério Público, pois, em análise ao documento juntado pela defesa, verifica-se que se trata de cópia integral de ação penal movida em desfavor do ofendido.

Sendo assim, claramente vê-se que o documento é alheio ao fato apurado. Não bastasse, o mencionado dispositivo legal veda a utilização de informações, elementos ou documentos referentes a elementos pessoais de testemunhas ou do ofendido, logo, denota-se que o documento apresentado não poderá ser utilizado em plenário.

Assim, medida que se impõe é o indeferimento do pleito, com o seu desentranhamento.

Desta feita;

Decido:

I – Determino o desentranhamento do documento juntado no ID. 90161697, bem como proíbo a sua utilização em plenário, em razão da latente ofensa à dispositivo legal. (fl. 622, id. 146952229)

No ponto, não verifico a nulidade agitada pela defesa.

Com efeito, depreende-se do artigo 474-A do Código de Processo Penal que:

Art. 474-A.
Durante a instrução em plenário, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão respeitar a dignidade da vítima
, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz presidente garantir o cumprimento do disposto neste artigo,
vedadas
:

(Incluído pela Lei nº 14.245, de 2021)

I -
a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos;

(Incluído pela Lei nº 14.245, de 2021)

II -
a utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas.

(Incluído pela Lei nº 14.245, de 2021)

Como bem se divisa, a Lei n. 14.245 de 22 de novembro de 2021 foi editada com o claro propósito “
coibir a prática de atos atentatórios à dignidade da vítima e de testemunhas
”, conforme prevê seu artigo primeiro, buscando, de forma louvável, obviar a revitimização por vezes operada em feitos criminais, onde se busca formular linhas de defesa que, longe de combaterem o mérito da imputação, buscam destruir a reputação da vítima e culpabilizá-la pelo delito que sofreram.

Veda-se, expressamente, durante a instrução em Plenário, a “
manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos
” ou
“informações (...) que ofendam a dignidade da vítima”.

Nessa contextura, tem-se por correta a decisão do magistrado ao não permitir a exibição aos Jurados da ficha de antecedentes criminais da vítima, elemento estranho aos fatos em apuração.

Deveras, a juntada da ficha criminal do ofendido não se prestaria sequer a comprovar a existência de legítima defesa, por não comprovar a existência de injusta agressão atual ou iminente.

Tampouco serviria para valorar negativamente o vetor dosimétrico relacionado ao comportamento da vítima, visto que o comportamento do ofendido apenas teria o condão de influir na dosimetria da pena se diretamente relacionado à prática do crime, inclusive guardando proximidade espacial e temporal com este, o que não se verifica na espécie.

Assim, resta apenas o intento de, em nítida inversão de papéis vedada pela novel legislação, culpabilizar-se a vítima, intentona ceifada corretamente pelo Juiz Sumariante, sem que isso viesse a configurar qualquer nulidade.

Seja como for, não logrou a defesa comprovar a ocorrência de qualquer prejuízo concreto pelo desentranhamento do documento em questão.

Portanto, afasto a preliminar.

Do mérito.

Percutindo no mérito, o recorrente almeja a reforma da dosimetria, indigitando a erronia na valoração negativa dos vetores dosimétricos dizentes com a culpabilidade, os motivos do crime, o comportamento da vítima.

Na sentença, o douto julgador assim fundamentou o cálculo da primeira fase dosimétrica:

“Neste ponto, é inegável que o réu tinha ciência da reprovabilidade da conduta,
pois
premeditou a ação
, ainda de forma simplória
, armando-se e procurando e vítima, com auxílio de terceiros, visando dar cabo do seu plano
.
Logo acresço 01 (um) ano a pena.

(...)

Quanto aos
antecedentes criminais
denota-se que o acusado fora condenado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, a uma pena de 02 (dois) anos de reclusão, respondendo ao executivo de pena n° 5642-69.2014.8.11.0064, portanto majoro a pena em 01 (um) ano.

(...)

Há divergência quanto aos
motivos do delito
, que
a autoridade policial aponta que se deu por
questões inerentes ao tráfico de drogas e as partes por rixas anteriores
. De qualquer sorte, os motivos demonstram inaceitáveis. Pelo qual majoro a pena em 01 (um) ano. O delito deixou consequências dentro da sua normalidade. Entendo que a vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 15 (quinze) anos de reclusão.”

Pois bem.

De proêmio, anoto que a premeditação do delito realmente denota maior reprovabilidade e acentuado grau de culpabilidade, a teor do Enunciado Orientativo de número 49 deste Egrégio Tribunal de Justiça, que sedimentou o entendimento segundo o qual
“a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.

Realmente, as provas indicam que o recorrente teria, por conta de desentendimentos relacionados ao mercadejo ilícito de entorpecentes, se munido de uma arma de fogo e saído no encalço da vítima, acompanhado de terceiro, fator a revelar que não se cuidou de crime de ímpeto, senão de crime realmente premeditado.

Correta, pois, a negatividade atribuída à culpabilidade.

De semelhante modo, os motivos do crime – relacionados às rixas anteriores existentes entre o réu e a vítima à conta da prática do crime de tráfico de drogas – certamente legitimam o recrudescimento da pena.

Ora, não se pode admitir que o Direito acolhesse a realização de acerto de contas entre traficantes como algo razoável, tratando-se, ao contrário, de prática que reclama maior punição à conta de sua recorrência e de sua perniciosidade no meio social.

Tem-se, assim, maior reprovabilidade da motivação do crime.

Em sequência, tem-se que o comportamento da vítima realmente não deve ser valorado em favor do réu, não existindo qualquer prova nos autos de que, no momento do crime, esta tenha provocado ou de alguma forma afrontado o réu. O que se tem, ao revés, é a circunstância de que o réu procurou pela vítima em poder de uma arma de fogo e disparou contra ela com o intuito de ceifar sua vida por motivos relacionados ao mercadejo de entorpecentes.

Portanto, correta e proporcional se mostra a exasperação impressa à primeira fase dosimétrica em estrita observância ao princípio da livre convicção motivada.

Volvendo a atenção à segunda etapa do cálculo dosimétrico, a defesa colima o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Razão lhe assiste.

A atenuante da confissão espontânea foi afastada mediante a seguinte fundamentação:

“Inexistem agravantes ou atenuantes, vez que
o réu confessa os fatos, porém fundamenta em falsa legítima defes
a, visando assim justificar sua conduta. Tendo o acusado criando uma história fantasiosa, que não foi reconhecida pelos jurados, deixo de relevar sua confissão, posto que é falsa no essencial, a culpabilidade, não podendo assim ser beneficiado com o instituto em questão.”

Neste particular, merece reforma a sentença para fazer incidir a atenuante em questão, porquanto, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, plasmada na súmula 545,
“quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal”.

A propósito, sobredita corte tem entendido que:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDENCIA. TEMA REPETITIVO 585. REGIME FECHADO. SÚMULA 269/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a confissão do acusado, quando utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve ser reconhecida na dosagem da pena como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, "d", do CP, mesmo quando eivada de teses defensivas, descriminantes ou exculpantes. Inteligência da Súmula n. 545/STJ (Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal).

2. Esta Quinta Turma, analisando tal ponto, no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 20/6/2022, em conformidade com a Súmula n. 545/STJ, consignou que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Assim, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal.

3. No presente caso, percebe-se a ocorrência da confissão parcial, uma vez que o acusado, perante os guardas municipais, confessou o crime e, em juízo, negou a autoria dos fatos, imputando a conduta a outrem, o que enseja, por certo, a redução da pena intermediária, conforme a dicção do art. 65, III, "d", do CP.

4. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.947.845/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, ocorrido em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022, Tema n. 585, sob a égide dos recursos repetitivos, firmou a tese de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Assim, deve ser compensada a agravante da reincidência específica coma atenuante da confissão.

5. De acordo com a Súmula 269/STJ, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior à inicial de quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais.

6. No caso em análise, embora a reprimenda corporal tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o regime inicial fechado encontra-se justificado, uma vez que além da reincidência, houve a consideração de circunstância judicial negativa (antecedentes) para a exasperação da pena-base, não havendo falar, portanto, em afronta ao enunciado n. 269/STJ.

7. Agravo regimental parcialmente provido para conhecer a atenuante da confissão e compensá-la com a agravante da reincidência específica.

(AgRg no AREsp n. 2.279.202/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023.)

No mesmo diapasão:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DA QUALIFICADORA REMANESCENTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS E MODUS OPERANDI DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. PENA REVISTA. QUANTUM DE REDUÇÃO PELO CONATUS JUSTIFICADO. REGIME PRISIONAL FECHADO MOTIVADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

2. Oportuno reconhecer que "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas por ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena base"(HC n. 483.025/SC, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, SEXTA TURMA, DJe 9/4/2019).

3. Considerando a presença de duas qualificadoras, nada impede que uma delas seja valorada na dosagem da básica, nos moldes do operado pelas instâncias originárias.

4. As circunstâncias e consequências foram mantidas como desabonadoras pois extrapolam as ínsitas ao tipo penal, tendo em vista que o réu espreitou a vítima na saída do condomínio em que ela residia, enviou mensagem a ela com ameaça de morte pouco antes dos fatos e a abordou já com a arma empunho, tendo a ofendida relatado forte abalo psicológico nas oportunidades em que foi ouvida, com influência em sua vida social e cotidiana até os dias atuais, anos depois dos fatos, evidenciando a elevada reprovabilidade da conduta do réu, merecendo, por isso, tratamento mais severo.

5. In casu, considerando o intervalo de apenamento do crime de homicídio qualificado e a presença de três vetoriais desabonadoras, deve ser reconhecida a proporcionalidade do incremento da pena em 6 anos, nos moldes do estabelecido pela Corte de origem.

6. No que se refere à segunda fase do critério trifásico, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que ela tenha sido parcial ou qualificada, o que se infere na hipótese dos autos.

7. Quanto à aplicação de maior redutor de pena, em face do crime tentado, assinale-se que o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

8. No caso, o Colegiado de origem aplicou a redução pela tentativa em 1/2, tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente, pois que "o réu efetuou quatro disparos enquanto a vítima estava ao alcance dele, tendo um deles atravessado o veículo e saído próximo ao assento ocupado pela ofendida, o que impossibilita a redução da pena no patamar mínimo, mas não tendo ela sido atingida, razão pela qual não se pode cogitar da redução no patamar máximo, entendo mais adequada a redução da pena em 1/2". Não há, portanto, nenhuma ilegalidade a ser reparada quanto ao tema.

9. O acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões do remédio heróico, demanda o revolvimento da matéria probatória, situação vedada no âmbito da via eleita.

10. Nesse contexto, partindo-se da pena base de 18 anos de reclusão, deve a pena ser reduzida em 1/6, considerando a incidência da atenuante da confissão espontânea, o que implica pena de 15 anos de reclusão. Em seguida, mantido o redutor pelo conatus de 1/2, chega-se à pena definitiva de 7 anos e 6 meses de redução, ficando mantido o regime fechado, considerando a presença de vetoriais desabonadoras.

11. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 807.239/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

Devida, portanto, a incidência da aludida atenuante.

De semelhante modo, deve incidir a atenuante objetiva da menoridade relativa, não havendo necessidade de acalorados debates no plenário sobre sua incidência ou não, sobretudo quando a idade do réu já era conhecida desde o inquérito policial (fl. 41), além de ter sido comprovada por documento juntado aos autos (fl. 600).

Assim, seria inócuo exigir debate em Plenário do Tribunal do Júri sobre uma questão incontroversa – de simplicidade módica e devidamente provada nos autos – para fazer incidir uma atenuante de ordem estritamente objetiva.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MENORIDADE RELATIVA. ADMISSIBILIDADE. INFORMAÇÃO TRAZIDA EM PLENÁRIO E CONSIGNADA NA DENÚNCIA. PENA REDUZIDA. PREVALÊNCIA SOBRE A AGRAVANTE QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. Considerando que a data de nascimento foi fornecida pelo próprio réu no plenário do Tribunal do Júri, por ocasião do seu interrogatório, bem como consignada na própria denúncia, e não havendo questionamento acerca do período em que se consumou o fato imputado, cabível a incidência da atenuante prevista no art. 65, I, do CP.

2. A atenuante da menoridade relativa, por se referir à personalidade do agente, prepondera sobre a agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

3. Agravo regimental provido para reduzir a pena para 12 anos e 10 meses de reclusão, mantido o regime fechado.

(AgRg no AREsp n. 1.516.541/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 10/12/2019.)

Portanto, deve incidir também esta atenuante.

Na terceira etapa dosimétrica, pugna a defesa pela aplicação, na fração máxima, da causa de diminuição de pena atinente à prática do delito em sua modalidade tentada.

Sem razão, entrementes.

A propósito, fez assentar o douto magistrado, de forma escorreita, o quanto segue:

“Por outro lado, o crime restou na esfera do tentado. Porém,
o réu percorreu quase a totalidade do iter criminis, posto que se utilizou de arma de fogo, instrumento de extrema letalidade, para promover 03 (três) disparos, pelas costas da vítima, acertaram o pescoço do ofendido
(área nobríssima no corpo), que necessitou de atendimento médico especializado. Logo, entendo que a redução ao caso deve ser mínima, ou seja, um terço. Assim, torno-a definitiva em 10 (dez) anos de reclusão.”

Ora, a sede das lesões, em região nobre do corpo, bem como o fato de que o recorrente efetuou diversos disparos de arma de fogo, sendo a arma encontrada pelos policiais apenas com duas munições restantes, “
picotadas
” (fl. 31), são fatores demonstrativos de que o recorrente praticou todos os atos que estavam ao seu alcance para consumar a prática delitiva, que não sobreveio apenas por circunstância alheia à sua vontade.

Tem-se, a teor do entendimento consolidado neste Tribunal, nos termos do Enunciado Orientativo n. 46, que
“a fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”.

Assim, nenhuma reforma demanda a sentença nesta parte.

Impositiva, portanto, a reforma do cálculo dosimétrico.

A pena basilar foi estabelecida corretamente em 15 (quinze) anos de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, diante da aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, considerando a diminuta contribuição da confissão qualificada, atenuo a pena em dois anos de reclusão, resultando em 13 (treze) anos de reclusão.

Na terceira fase, mantendo a fração selecionada pelo douto magistrado para reduzir a pena em decorrência da prática do crime em sua modalidade tentada, e reduzo a pena em um terço, resultando na reprimenda definitiva de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado pela quantidade da pena imposta e diante da negatividade dos vetores dosimétricos constantes do artigo 59 do Código Penal, a saber, culpabilidade, antecedentes e motivos do crime.

Dispositivo.

Logo, em parcial consonância com o parecer,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação aforado por José Aureliano Neto para fazer incidir as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, estabelecendo a reprimenda definitiva em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023